Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS MONITÓRIOS. FATURIZAÇÃO E FOMENTO MERCANTIL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 294 CÓDIGO CIVIL – CC. CAUSA DEBENDI E EXCEÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CEDENTE E QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO POSTERIOR À CESSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado ao afastar a alegação de que o embargado teria realizado pagamento ao credor originário da relação jurídica, depois de ser cientificado da cessão do crédito disposto nos cheques prescritos que embasam a presente ação monitória.

2.1. O acórdão é claro e expresso, ao dispor, de acordo com a prova dos autos, que não consta dos autos nenhuma notificação endereçada ao apelado, comunicando a conclusão da cessão de crédito por contrato de factoring, com a indispensável qualificação do cessionário, e também como não consta termo escrito firmado pelo recorrido dando ciência da cessão, como exige o art. 290 do CC.

3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois a adoção de uma primeira via aclaratória, abordando matéria que a parte pretende levar ao conhecimento das instâncias superiores, apenas reforça o exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema recursal vigente.

5. Embargos de Declaração desprovidos.